Tribunal: TJSP
Processo: 1011633-82.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Autor que sustenta cobranças em duplicidade pela operadora de saúde, encaminhando diversos boletos de mensalidade com valores diversos no mesmo mês. Autor que propôs duas demandas judiciais anteriores, nas quais discutia os valores das mensalidades, realizando

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Autor que sustenta cobranças em duplicidade pela operadora de saúde, encaminhando diversos boletos de mensalidade com valores diversos no mesmo mês. Autor que propôs duas demandas judiciais anteriores, nas quais discutia os valores das mensalidades, realizando depósitos judiciais, sequer autorizados. Imbróglio administrativo na emissão de boletos que é também de responsabilidade do beneficiário do plano, que depositava as mensalidades, sem autorização judicial e sem a incidência dos reajustes aplicados. Não comprovado que a operadora de saúde ameaçou o cancelamento do plano em razão de inadimplência dos boletos emitidos em duplicidade. Beneficiário do plano que, em cumprimento de sentença anterior, já recebeu multa judicial no importe de R$ 40.000,00 pelo encaminhamento equivocado de boletos pela operadora de saúde no mesmo período discutido nestes autos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011633-82.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FELIPE DE
OLIVEIRA PINTO, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361 -Voto no 08861
2
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361
Apelante
: Felipe de Oliveira Pinto
Advogada
: Ana Carla da Silva Barizon (Convênio A.J/OAB) (Fls: 30)
Apelada
: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Advogada
: Juliana Fernandes Montenegro (Fls: 279)
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 08861
ig
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Autor que sustenta
cobranças em duplicidade pela operadora de saúde, encaminhando
diversos boletos de mensalidade com valores diversos no mesmo mês.
Autor que propôs duas demandas judiciais anteriores, nas quais
discutia os valores das mensalidades, realizando depósitos judiciais,
sequer autorizados. Imbróglio administrativo na emissão de boletos
que é também de responsabilidade do beneficiário do plano, que
depositava as mensalidades, sem autorização judicial e sem a
incidência dos reajustes aplicados. Não comprovado que a operadora
de saúde ameaçou o cancelamento do plano em razão de
inadimplência dos boletos emitidos em duplicidade. Beneficiário do
plano que, em cumprimento de sentença anterior, já recebeu multa
judicial no importe de R$ 40.000,00 pelo encaminhamento
equivocado de boletos pela operadora de saúde no mesmo período
discutido nestes autos. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
proposta por FELIPE DE OLIVEIRA PINTO contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. Esclareceu o autor ter ajuizado ação perante do Juizado Especial,
em desfavor da requerida, no ano de 2012 (autos no 0013958-23.2012.8.26.0361), ante sua
exclusão indevida realizada pela operadora de saúde. Sustentou que a requerida foi condenada
à sua reinserção ao plano de saúde, com o encaminhamento de boletos mensais. Contudo, a
requerida teria descumprido a determinação de encaminhamento dos boletos, o que ensejou a
aplicação de multas e o depósito dos valores no cumprimento de sentença daquela ação. No
entanto, afirma que continuou a receber cobranças da requerida com valores diversos e
vencimento no mesmo mês, ou seja, cobranças duplicadas em valores equivocados e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361 -Voto no 08861
3
nenhuma explicação, sendo proposta ação (1015140-85.2016.8.26.0261), visando a
declaração da inexigibilidade de tais valores, a qual foi extinta, sem julgamento do mérito, por
divergência de entendimento do magistrado.
Propôs, portanto, esta nova ação, onde pretende seja declarada a
inexigibilidade das cobranças dúplices, bem como dos reajustes realizados em
desconformidade com os índices da ANS e aniversário do contrato. Ressalta que as cobranças
são indevidas em razão da continuidade do depósito judicial realizado, mensalmente (fls. 06).
Afirma que o valor correto da mensalidade seria de R$ 573,84, que teria depositado em juízo
de novembro/2016 até julho/2017 nos autos no 1015140-85.2016.8.26.0361. Pugnou, assim,
pela autorização para a continuidade do depósito judicial dos valores que “entende como justo
nas cobranças mensais de seu plano de saúde” (fls. 18). Sustenta que a requerida deve ser
compelida ao encaminhamento de boletos no valor indicado e, em relação às cobranças
incorretas, devem ser declaradas inexigíveis, sendo a requerida condenada ao pagamento em
dobro dos valores cobrados abusivamente. Pugna, ainda, pelo pagamento de indenização por
danos morais.
Contestação (fls. 228/244).
Réplica (fls. 328/343).
Decisão de saneamento (fls. 351/353).
Emenda à inicial (fls. 362/371), por determinação judicial,
especificando o índice a ser aplicado e o valor atualizado para constar dos boletos, com
pedido de tutela de urgência.
Foi recebida a emenda à inicial e indeferida a tutela provisória
de urgência (fls. 447).
Contestação à emenda à inicial (fls. 449/466). Réplica (fls.
549/563).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361 -Voto no 08861
4
Sobreveio a r. sentença de fls. 570/573, que julgou improcedente
a ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao
patrono da ré, arbitrados, em atenção ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade
judiciária, concedidos ao autor.
Inconformado, recorre o autor (fls. 575/597), objetivando a
revisão e reforma do julgado, sob o fundamento de que foram realizadas cobranças diversas
pela operadora de saúde, na mesma data de vencimento, com valores diversos, ou ainda,
mesmo valor, mas com diferente número identificador, ou seja, cobranças diversas e
injustificadas. Aduz que o reajuste anual ou por idade jamais teria sido alvo de irresignação
(fls. 579). Alega que a requerida sequer impugnou os documentos acostados que comprovam
as cobranças indevidas e repetidas, devendo ser reconhecida a confissão tácita. Afirma seu
direito de ser cobrado através de um único boleto mensal. Pugna pela reforma do julgado,
inclusive no tocante aos danos morais, afirmando que comprovadas as cobranças em
duplicidade.
Contrarrazões (fls. 601/608).
É o relatório.
Por primeiro, indefiro o pedido de remessa deste recurso à pauta
presencial de julgamento (fls. 612), considerando a impossibilidade de atendimento ao pedido
de sustentação oral e ausência real de prejuízo.
No mérito, o recurso não deve ser provido.
Conforme informado pelo próprio autor, no ano de 2012
interpôs demanda em face da requerida, ante o cancelamento indevido de seu plano de saúde.
Ocorre que, após o julgamento de procedência daquela demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361 -Voto no 08861
5
(autos no 0013958-23.2012.8.26.0361) a requerida teria descumprido a determinação de
encaminhamento dos boletos ao autor, o que resultou no depósito judicial das mensalidades.
Propôs nova demanda contra a ré, no ano de 2016,
pretendendo discutir o valor das parcelas, afirmando que a requerida teria encaminhado
boletos com valores incorretos e em duplicidade e, portanto, efetuava o pagamento da
mensalidade do plano de saúde através de depósitos judiciais.
Ocorre que, em 13 de abril de 2016, junto à primeira demanda, o
magistrado do Juizado Especial de Mogi das Cruzes assim decidiu:
“Antes de adentrar no mérito da impugnação, impõe-se analisar questão de
ordem pública concernente aos limites objetivos da coisa julgada e ao
alcance do título executivo judicial. O título executivo judicial (folhas 94-96
e 153-156) determinou que a executada cumprisse as seguintes obrigações:
I) reativação da cobertura do plano de saúde; II) encaminhamento da fatura
de dezembro de 2011, com prazo de pelo menos um mês para pagamento;
III) envio das faturas vincendas, após a reativação do plano, ao endereço do
autor. Em 24.4.2015, houve a prolação de sentença extintiva da execução,
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil de
1973 (folhas 315), sobre a qual não houve a interposição de recurso
inominado. Não obstante, em 14.5.2015, por meio de petição simples, o
exequente informou suposto descumprimento da sentença de folhas 94-96
suscitando o envio de boletos valores com cobrança em valor a maior
(folhas 318-319).Veja-se que o título executivo judicial apenas determinou
o envio das faturas vincendas ao endereço do autor, não dispondo sobre o
seu valor. A partir de 14.5.2015, o exequente transmutou a presente fase
executiva em verdadeira fase de conhecimento para declaração de
inexigibilidade de débito, fazendo o feito se arrastar, sem motivos legítimos,
até o presente momento, em inequívoca ofensa aos limites objetivos da
coisa julgada. Dê-se frisar ainda que, em nenhum momento, a respeitável
sentença de folhas 315 foi modificada ou declarada sem efeito, seguindo-se a
partir dela verdadeira fase cognitiva.”
Assim, afirmando que o valor correto da mensalidade seria de
R$ 573,84, ressaltou que realizou depósitos em juízo mensalmente de novembro/2016 até
julho/2017 nos autos no 1015140-85.2016.8.26.0361, onde também discutia a inexigibilidade
dos valores cobrados.
Contudo, em consulta aos autos eletrônicos, verificou-se que
este processo, no qual foram realizados os depósitos mensais das parcelas de pagamento do
plano, nos valores que o autor entendia como corretos, foi extinto, sem julgamento do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361 -Voto no 08861
6
(fls. 270/273 dos autos no 1015140-85.2016.8.26.0361):
“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o
feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código
de Processo Civil”.
Ainda, a r. sentença transitou em julgado e foi determinado que
todos os depósitos judiciais realizados naqueles autos fossem levantados pelo próprio autor
(fls. 278 dos autos no 1015140-85.2016.8.26.0361), o que foi realizado em 28 de agosto de
2017, conforme certificado naqueles autos (fls. 315 dos autos no 1015140-85.2016.8.26.0361).
Ou seja, do até agora narrado, sequer é possível entender se as
mensalidades estavam sendo quitadas perante a operadora de saúde, ou mediante os depósitos
judiciais, que posteriormente foram levantados pelo próprio autor!
Assim, todo o imbróglio de encaminhamento de cobranças
dúplices não pode ser tido como responsabilidade integral da requerida. O próprio autor,
quando os boletos começaram a lhe ser encaminhados, resolveu contestar os valores de
reajustes e continuar a depositar as mensalidades nos valores que entendia como devidos,
inclusive ajuizando a ação no 1015140-85.2016.8.26.0361, de inexigibilidade de valores,
conforme já mencionado, que foi extinta sem julgamento de mérito, e os depósitos realizados
naqueles autos foram levantados pelo próprio autor.
Ainda que, posteriormente, o autor tenha realizado depósito de
tais valores nestes novos autos, não se pode pretender que o setor administrativo de cobranças
da requerida adivinhasse tal fato, vez que, nestes autos, o depósito das mensalidades também
não havia sido autorizado.
Dito isto, sequer é possível concluir que as cobranças
encaminhadas, ainda que com vencimento na mesma data, não referiam-se a meses diferentes,
nos quais haviam sido realizados depósitos em juízo, as vezes com autorização legal e outras
não (veja-se a decisão de fls. 351/353 destes autos proferida em dezembro/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361 -Voto no 08861
7
Vejamos, ainda que se reconheça que houve o encaminhamento
em duplicidade de alguns boletos, relativos aos meses de julho e novembro de 2015 (fls.
413/418 e 422/426), não comprovou o autor que a operadora de saúde tenha realizado
cobranças dos boletos adimplidos, resultando em pagamento em duplicidade, ou ainda, que
tenham sido realizadas ameaças de cancelamento do convênio (fls. 579).
Em suas razões de apelação, o próprio autor esclarece que no
sistema eletrônico da requerida as mensalidades do plano constam como adimplidas (fls.
594/595).
Ademais, não há que se falar em restituição em dobro de
eventuais cobranças indevidas, conforme explanado, o próprio autor realizou o depósito
judicial, não autorizado, de mensalidades do plano de saúde, também sendo responsável por
eventual emissão equivocada dos boletos.
Ressalte-se, por fim, que o descumprimento pela requerida da
determinação judicial de emissão de boletos nos valores corretos já foi sanado nos autos no
0013958-23.2012.8.26.0361, tendo o autor recebido multa por descumprimento da operadora
de saúde no importe de, aproximadamente, R$ 40.000,00, ou seja, multa recebida pelo autor
em razão do encaminhamento equivocado de boletos pela operadora de saúde (fls. 614/616),
não havendo que se falar em indenização por danos morais nesta demanda.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011633-82.2017.8.26.0361 -Voto no 08861
8
Por fim, em face do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da
causa atualizada, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho
realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento, observando-se a
gratuidade processual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora